Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709001-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VISMAR DA SILVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por JOSE VISMAR DA SILVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ante a SENTENÇA (ID 22946651 da origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0709001-95.2020.8.07.0001, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial ajuizada pelo Autor/Apelante. Denota-se que a parte Apelada suscitou as preliminares de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal. Intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 16:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador